Tribunal: STJ
Processo: 0082570-49.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 897411 - MG (2024/0082570-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : HUGO ALVES PIMENTA (PRESO)
ADVOGADOS
: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
GLÁUBER SOARES MENDES - MG119637
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
MARIANA BEDA FRANCISCO - SP408044
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FELIPE ANDRADE DE CALDAS LINS - DF077522
IVES NAHAMA GOMES DOS SANTOS - SP494079
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRIBUNAL DO JÚRI. CHACINA DE UNAÍ.
HABEAS CORPUS
QUÁDRUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121,
§ 2°, I, IV E V, DO CP) EMBOSCADA. ART. 121, § 2o, IV. DO CP.
OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos
declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de
eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e
jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão.
2. Não há omissão, porque esta Corte Superior manteve a decisão
agravada no ponto em que não conheceu do
naquilo que se
habeas corpus
refere à dosimetria da pena-base e valoração das circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal; equiparação da pena-base do paciente àquela
imposta ao corréu José Alberto; reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea prevista no art. 65, III, , do Código Penal; e, por fim, a aplicação
d
do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49388207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: c42fe07e-177d-46d7-8dc3-70de164ba26c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod
Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: c42fe07e-177d-46d7-8dc3-70de164ba26c

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 897411 - MG (2024/0082570-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : HUGO ALVES PIMENTA (PRESO)
ADVOGADOS
: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
GLÁUBER SOARES MENDES - MG119637
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
MARIANA BEDA FRANCISCO - SP408044
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FELIPE ANDRADE DE CALDAS LINS - DF077522
IVES NAHAMA GOMES DOS SANTOS - SP494079
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRIBUNAL DO JÚRI. CHACINA DE UNAÍ.
HABEAS CORPUS
QUÁDRUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121,
§ 2°, I, IV E V, DO CP) EMBOSCADA. ART. 121, § 2o, IV. DO CP.
OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos
declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de
eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e
jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão.
2. Não há omissão, porque esta Corte Superior manteve a decisão
agravada no ponto em que não conheceu do
naquilo que se
habeas corpus
refere à dosimetria da pena-base e valoração das circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal; equiparação da pena-base do paciente àquela
imposta ao corréu José Alberto; reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea prevista no art. 65, III, , do Código Penal; e, por fim, a aplicação
d
do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49388332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:49
Código de Controle do Documento: e6bf5f02-a86b-47bd-9bb6-e77efc52f875

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Corte
Superior que, por maioria, deu parcial provimento ao agravo regimental, a fim de
diminuir a pena pela colaboração premiada no patamar de 2/3 (dois terço), conforme
ementa (fls. 747-748):
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
COLABORAÇÃO PREMIADA. VINCULAÇÃO DO JUIZ AOS TERMOS DO
ACORDO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus, sob o argumento de que a defesa já havia se insurgido contra o acórdão proferido no
julgamento da Apelação Criminal com a interposição de recurso especial, ferindo o
princípio da unirecorribilidade.
2. A defesa alega que a impetração deve ser conhecida, pois o habeas corpus
concomitante é admissível quando se relaciona com a tutela direta da liberdade de
locomoção ou se traduz em pedido diverso em relação ao recurso próprio. No caso, o
recurso especial não tratou das matérias relacionadas à dosimetria da pena e à
impossibilidade de início da execução provisória da pena.
3. O agravante e o Ministério Público Federal firmaram acordo de colaboração premiada,
homologado, prevendo a aplicação de causa de diminuição de pena de 2/3. O magistrado de
primeira instância aplicou apenas 1/2 de diminuição, argumentando que a colaboração não
foi decisiva.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado, ao realizar a dosimetria da
pena, pode não aplicar o prêmio previamente acordado e homologado no acordo de
colaboração premiada.
5. A questão também envolve a possibilidade de início da execução provisória da pena,
considerando a decisão do STF no RE 1.235.340.
III. Razões de decidir
6. O acordo de colaboração premiada, uma vez homologado, vincula o juiz ao mínimo
pactuado, podendo aplicar prêmio maior, mas nunca menor do que o acordado.
7. A decisão do magistrado de primeira instância e do Tribunal de origem, ao aplicar
fração inferior à acordada, desrespeita o princípio da legalidade e compromete a eficácia do
instituto da colaboração premiada.
8. A execução provisória da pena está prejudicada pela decisão do STF no RE 1.235.340,
que autoriza a imediata execução da condenação pelo Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo parcialmente provido para conceder a ordem de habeas corpus, determinando
a aplicação da causa de diminuição de pena pela colaboração premiada no patamar de 2/3.

O embargante afirma que há omissão no acórdão quanto à dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA49388332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:49
Código de Controle do Documento: e6bf5f02-a86b-47bd-9bb6-e77efc52f875

Sustenta que "os votos-vencedores superaram o óbice imposto pelo e.
Ministro Relator ao conhecimento do
e, no mérito, concederam parcialmente a
writ
ordem de habeas corpus impetrada" (fl. 778).
Aponta que (fls. 778-779):
[...] a defesa do paciente suscitou, petição inicial, as seguintes teses:
i) O afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal;
ii) A equiparação à pena imposta ao corréu José Alberto, sob pena de violação ao art.
580 do Código de Processo Penal;
iii) Que fosse reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
“D”, do Código Penal;
iv) A diminuição da pena em 2/3 (dois terços) tal qual expressamente previsto no acordo
de colaboração premiada, bem como reconhecido pelos jurados e requerido pelo Ministério
Público Federal;
v) No âmbito da continuidade delitiva, ante a ilegalidade da fundamentação utilizada
pelo ato coator, seja determinado o aumento da pena do paciente/agravante em 1⁄4, nos
termos da súmula 659 deste Superior Tribunal de Justiça;
vi) Que fosse assegurado o direito do paciente/ agravante de aguardar em liberdade o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória; bem como fosse reconhecida a
inaplicabilidade do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal ao caso em análise, de
modo a determinar a suspensão da ordem de prisão decretada nos autos do Eresp no
1.973.397/MG.

Afirma que, "pela análise do acórdão recorrido, contudo, nota-se que, à
exceção das teses relativas ao descumprimento do acordo de colaboração – que foi
acatada pelo acórdão embargado – e da tese relativa à ilegalidade da execução provisória
– que restou superada – as demais teses defensivas não foram analisadas pelo acórdão
embargado" (fl. 779).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de ser sanada a
omissão, para que, acolhendo integralmente o pedido da exordial de habeas corpus:
i) Necessidade de afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art.
59 do Código Penal;
ii) A equiparação da pena-base do paciente à pena- base imposta ao corréu José Alberto,
sob pena de violação ao art. 580 do Código de Processo Penal;
iii) Necessário reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65,
III, “D”, do Código Penal;
iv) No âmbito da continuidade delitiva, ante a ilegalidade da fundamentação utilizada
pelo ato coator, seja afastada a aplicação do art. 71, parágrafo único, do Código Penal e
determinado o aumento da pena do paciente em 1⁄4, nos termos da súmula 659 deste Superior
Tribunal de Justiça;
Documento eletrônico VDA49388332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:49
Código de Controle do Documento: e6bf5f02-a86b-47bd-9bb6-e77efc52f875

É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando
houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também
ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento
preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão.
Não se verifica nenhum vício de omissão no acórdão embargado, porque o
agravo regimental foi parcialmente conhecido, apenas para conceder a ordem de habeas
para que seja aplicada a causa de diminuição de pena pela colaboração premiada
corpus
do agravante no patamar de 2/3 (fls. 760-763).
Ou seja, os demais pontos que o embargante defende que foram omitidos, na
verdade, não foram conhecidos por esta Corte Superior, conforme decisão monocrática
agravada, mantida na parte em que negou conhecimento aos pedido objeto destes
embargos de declaração, pelo seguinte fundamento (fls. 444-451):
[...]
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, percebe-se que a defesa já se insurgiu contra o acórdão proferido
no julgamento da Apelação Criminal n. 0036441-22.2004.4.01.3800 pela via própria do
recurso especial (RESP n. 1.973.397/MG), ainda em tramitação nesta Corte. De fato, a
utilização simultânea do
e do recurso apropriado revela manifesta subversão
habeas corpus
do sistema recursal, o que obsta o conhecimento do presente habeas corpus.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição concomitante de dois recursos
ou, ainda, de recurso e de
pela mesma parte e contra a mesma decisão, importa o não
writ
conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da
preclusão consumativa, pois “não se admite a tramitação simultânea de recursos (ou ações
autônomas de impugnação) e de
manejados contra o mesmo ato, sob pena de
habeas corpus
violação do princípio da unirrecorribilidade.” (AgRg no HC n. 826.186/SP, relatora
Ministra LauritaVaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
21/8/2023
Nesse sentido:
[...]
Ademais, conforme o consignado pela defesa, "as diversas ilegalidades relacionadas à
dosimetria da pena impostas/mantidas pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região não
foram suscitadas nos autos do recurso especial, de modo que não foram analisadas por este
Superior Tribunal de Justiça". Ora, não se pode admitir o uso do
com vistas a
habeas corpus
sanar possível omissão da própria defesa, que deixou de alegar supostas ilegalidades do
acórdão nas razões do recurso especial..
Documento eletrônico VDA49388332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:49
Código de Controle do Documento: e6bf5f02-a86b-47bd-9bb6-e77efc52f875

Como o reconhecido no parecer ministerial, "um dos causídicos ora impetrantes
(Glauber Soares Mendes - OAB/MG 119.637) foi o responsável pela minuta de recurso
especial apresentada nos autos do ERESP 1973397/MG (e-STJ fls. 290/339), tendo sido lá
suscitada, inclusive, a questão relativa ao acordo de colaboração premiada, não se
mostrando razoável que, agora, queira novamente a defesa provocar a manifestação desse E.
Superior Tribunal de Justiça sobre a mesma questão, e inovando argumentativamente sobre
essa e outras questões, pela via transversa mandamental" (e-STJ, fl. 429).
Nesse contexto, não se mostra razoável que esta Corte, máxime quando ainda pendente a
conclusão do julgamento do recurso anteriormente interposto, venha novamente apreciar a
justeza da decisão colegiada proferida no bojo do recurso de apelação.
Com efeito, após o provimento parcial do recurso defensivo, o Ministério Público
Federal e a Assistente da acusação manejaram embargos de divergência, a fim de
restabelecer a qualificadora da paga. Tais recursos foram admitidos pelo relator, Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, e aguardam julgamento pela Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça.
Lado outro, no julgamento do retrocitado ERESP 1973397/MG, o pedido defensivo de
aumento do
de redução da pena pela colaboração premiada restou rejeitado,
quantum
pois “o TRF entendeu que a minoração no patamar de 1/2, em vez dos 2/3 pactuados no
acordo de colaboração,foi justificada pelo fato de o colaborador ter prestado declarações
falsascontra os corréus NORBERTO e JOSÉ ALBERTO, como reconhecido pelos jurados”
(e-STJ fls. 363), e que, assim, “não vejo ilegalidade na diminuição da reprimenda em fração
um pouco inferior à que havia sido combinada entre o recorrente e o
porquanto
Parquet,
apresentada noacórdão recorrido motivação idônea para este fim.” (e-STJ, fls. 364).
Por fim, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal (Rcl 59.594/DF), a
Quinta Turma renovou o julgamento do referido recurso especial para reestabelecer a
execução provisória da pena, nos seguintes termos:
[...]
Nesse passo, quanto à execução provisória da pena, nos termos do já reconhecido no
julgamento da Pet 16293/MG, a questão foi decidida pela Quinta Turma, em atendimento a
determinação do Supremo Tribunal Federal. e, por consectário, careço de competência para
renovar o debate do tema. .
Nesse sentido:
[...]
Ante o exposto,
da impetração.
não conheço
Publique-se. Intimem-se.

Portanto, esta Corte Superior manteve a decisão agravada no ponto em que
não conheceu do habeas corpus naquilo que se refere à dosimetria da pena-base e
valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; equiparação da pena-
base do paciente àquela imposta ao corréu José Alberto; reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea prevista no art. 65, III, , do Código Penal; e, por fim, a aplicação
d
do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA49388332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:49
Código de Controle do Documento: e6bf5f02-a86b-47bd-9bb6-e77efc52f875

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49388332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:49
Código de Controle do Documento: e6bf5f02-a86b-47bd-9bb6-e77efc52f875

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0082570-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 897.411 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00364412220044013800 200438000046773 200438000048835
200438000049405 200438000109414 200438000154810 200438000296522
200438000366474 364412220044013800 89468520134013800
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ARY LITMAN BERGHER - RJ081142
FABIO DIAS DA SILVA - RJ116814
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
GLÁUBER SOARES MENDES - MG119637
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
PEDRO LUÍS DE ALMEIDA CAMARGO - SP390349
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
ADVOGADOS
: MARIANA BEDA FRANCISCO - SP408044
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FELIPE ANDRADE DE CALDAS LINS - DF077522
ADVOGADA
: IVES NAHAMA GOMES DOS SANTOS - SP494079
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: HUGO ALVES PIMENTA (PRESO)
CORRÉU
: NORBERTO MANICA
CORRÉU
: ERINALDO DE VASCONCELOS SILVA
CORRÉU
: ANTERIO MANICA
CORRÉU
: JOSE ALBERTO DE CASTRO
CORRÉU
: ROGERIO ALAN ROCHA RIOS
CORRÉU
: FRANCISCO ELDER PINHEIRO
CORRÉU
: HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: WILLIAN GOMES DE MIRANDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HUGO ALVES PIMENTA (PRESO)
ADVOGADOS
: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
GLÁUBER SOARES MENDES - MG119637
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
C542245155443218845038@
2024/0082570-5 - HC 897411 Petição : 2025/0052607-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49384866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: B6C5468F-1289-49FE-88D3-4F9772F66EDA

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0082570-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 897.411 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: MARIANA BEDA FRANCISCO - SP408044
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FELIPE ANDRADE DE CALDAS LINS - DF077522
ADVOGADA
: IVES NAHAMA GOMES DOS SANTOS - SP494079
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542245155443218845038@
2024/0082570-5 - HC 897411 Petição : 2025/0052607-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49384866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: B6C5468F-1289-49FE-88D3-4F9772F66EDA